Tribunal: TJMT
Processo: 0008688-57.2017.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008688-57.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELAINE CRISTINA GOMES - CPF: 015.479.131-85 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSEPHA JOSE DUARTE PRINA - CPF: 079.962.251-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO
ABUSO DE CONFIANÇA

– 1. ALMEJADO
O
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA –
NÃO ACOLHIMENTO
– DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E CONFISSÃO D
A

APELANTE
– RELAÇÃO DE CONFIANÇA COMPROVADA –
2.

PRETENDIDA A
REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE
DO ART. 61, II,
H
, DO CÓDIGO PENAL
– IMPOSSILIBIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS –3. RECURSO DESPROVIDO.

1. Abusa o
apelante
da confiança que nel
a
foi depositada
porquanto
se aproveit
ou
da relação de fidelidade existente para praticar a subtração, mormente quando ficou demonstrado que a relação entre
as duas

extrapolava
o simples vínculo empregatício
e que
o delito somente foi praticado
porque ela se
aproveitou das vantagens que lhe trazia a condição de funcionária confiável, na
medida em que transitava livremente pelos cômodos da casa, tinha acesso a todos os objetos pessoais da vítima, inclusive à senha da sua conta bancária.

2.
Inobstante
a apelante
tenha
requerido
o reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante do art. 61, II,
h
,
do
Código Penal
, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elaine Cristina Gomes
, contra a sentença prolatada
nos autos da
Ação Penal n.
0008688-57.2017.8.11.0006
, pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
-MT
,

condenando-a
p
el
a prática do

crime de furto
qualificado
pelo abuso de confiança
(
art. 155, 4o, I
I
, do Código Penal
)
, à pena de
2

(
dois
) ano
s
de
reclusão, em regime
aberto
, e

1
0
(
dez
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário
mínimo vigente à época do fato,
substituindo a
pena privativa de liberdade por
2 (
duas
)
restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo das execuções penais.

A
apelante, forte nas
razões
que se encontram no
ID
111461463
,
requer
:

(
i
)
o afastamento da qualificadora do art. 155, § 4o, II
,
do Código Penal (furto mediante abuso de confiança)
; e (
ii
)
o reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante do art. 61, II,
h
,
do
Código Penal
, com a supera
ção do entendimento firmado na S
úmula
n.
321 do
Superior Tribunal de Justiça,
a fim de
que a sua
pena
seja reduzida a
quém do mínimo legal.

Nas
contrarrazões
encontradiças
no ID
111461466
, o Ministério Público
pugna pelo
des
provimento

deste recurso
, linha intelectiva que
foi
adotada
n
esta instância revisora
pela
Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
visto
no ID
114414479
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
que se encontra
no ID
111460478
(p. 1/3)
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, nos dias 14 e 15 de outubro de 2016, respectivamente, às 15h32min e 08h04min, bem como nos dias 09 e 10 de novembro de 2016, respectivamente, às 10h48min e 08h14min, na Rua Coronel José Dulce, Centro, no interior da agência do Banco do Brasil, na cidade e comarca de Cáceres-MT, a denunciada ELAINE CRISTINA GOMES, mediante abuso de confiança, subtraiu para si, coisa alheia móvel consistente em R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), pertencentes à
vitima
Josepha José Duarte
Prina
(maior de 60 anos).

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a denunciada, aproveitando-se da relação de emprego, subtraiu o cartão magnético e a senha da
vítima
, que estavam no interior de uma bolsa, deslocou-se até a agencia bancária (Banco do Brasil) e, reiteradamente, realizou saques em dinheiro, no caixa eletrônico, da conta da
vitima
, totalizando a quantia acima mencionada
.
[...]
.

Como dito no relatório,
a

apelante
insurge-se com relação ao reconhecimento da
qualificadora prevista no art. 155, § 4o,
I
I, do Código Penal,
sob o argumento de que
o simples fato
de
manter vínculo empregatício com a vítima não é fator suficiente, por si só, para incidência da qualificadora em questão.

Entretanto, o pleito não deve ser acatado, pois,
a r
elação de confiança pressupõe liberdade, lealdade, credibilidade, presunção de honestidade entre as pessoas.
Assim, a
bus
ou

a

recorrente
da confiança que nel
a
foi depositada
porquanto
se aproveit
ou

da
relação de fidelidade existente anteriorme
nte para praticar a subtração
do dinheiro da ex-empregadora.

Com efeito, no
presente caso,
ficou
demonstrado
pelas provas produzidas durante a instrução processual
que a
apelante
era funcionária doméstica da vítima há mais de dois anos, sendo
nela
depositad
a

a mais
ampla confiabilidade
eis que tinha
liberdade no interior da residência e
no
âmbito familiar, tanto que pegou o cartão de

dentro da bolsa da
ofendida
, sacou valores e
o
devolveu no mesmo lugar, sem ser notada, conforme se depreende dos depoimentos prestados pela vítima Josepha Duarte
Prina
e
pela
recorrente.

Em
juízo, Josepha
declarou
que a
apelante
lhe confessou que pegava de sua bolsa o cartão, ia até o banco e sacava os valores. Contou que à época seu marido estava doente e ficava preocupada com ele
, e
como
a recorrente
já trabalhava há dois anos na casa, tinha
certa
liberdade
nela
.
Afirmou
que
,
em determinado dia
,

a
insurgente
sacou
valores
umas quatro vezes
,
que
somaram aproximadamente
R$ 8.300,00 (
oito mil e trezentos reais
)
.

Por sua vez, a apelante
confess
ou os fatos
tanto em sede policial quanto em juízo
, afirmando
que trabalhava há mais de ano com a Sra. Josepha, e que por enfrentar dificuldades financeiras praticou o

ilícito
narrado na denúncia
.
Declarou, também, que
p
egou da bolsa da vítima o cartão bancário, se dirigiu à agência e sacou
os
valores.

Logo,
o
delito somente foi praticado
porque a

apelante
se aproveitou das vantagens que lhe trazia a condição de funcionária confiável, na medida em que transitava livremente pelos cômodos da casa, tinha acesso a todos os objetos pessoais da vítima,
até
mesmo
à
senha da sua conta bancária. Denota-se, pois, o vínculo subjetivo preexistente entre a vítima e a
recorrente
, evidenciando que
esta
se valeu dessa relação para a prática delitiva, de modo a incidir a qualificadora do abuso de confiança.

Por outra vertente
,
também
não há como acolher o pedido
da
apelante visando o afastamento da Súmula n. 231 do Su
perior Tribunal de Justiça, a fim de
ser
reconhec
ida a
preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante do art. 61, II,
h
,
do
Código Penal
, com a
readequa
ção da pena
para aquém do mínimo legal, uma vez que a incidência da minorante em alusão não pode reduzir a pena abaixo do menor quantitativo permitido por lei, mormente porque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do
caput
do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão
sempre atenuam a pena
, é certo que a aplicação deste dispositivo, foi resolvida pela edição do enunciado sumular acima questionado, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, não se podendo, pois, flexibilizar, como quer o recorrente, o entendimento contido no referido verbete.

Ainda nessa linha intelectiva, deve ser consignado que ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal. Nesse desiderato, na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e
agravantes, nos termos do art. 68, do referido
Codex
desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa, não há limites para fixação.

A propósito, em relação à temática, est
e Tribunal
de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de decidir:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 155, §1o, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – LESÃO JURÍDICA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA DE PEQUENO VALOR OU COMO INEXPRESSIVA – RES AVALIADA EM R$ 980,00 (NOVECENTOS E OITENTA REAIS) – RÉU REINCIDENTE EM CRIME DA MESMA ESPÉCIE - PEDIDOS SUCESSIVOS – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REPOUSO NOTURNO – INVIABILIDADE – MAJORANTE EVIDENCIADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, DOS AGENTES POLICIAIS E LAUDO PERICIAL –
APLICAÇÃO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUEM DO MÍNIMO – INAPLICABILIDADE – SUMULA 231 STJ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A aplicação do princípio da insignificância não pode ser realizada sem restrições, sob pena de originar situações de perigo, permitindo que qualquer indivíduo justifique a prática de “pequenos delitos” no citado postulado, incentivando a criminalidade e trazendo o sentimento de impunidade à população.

In
casu
, a res
subtracta
consiste em um 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J5, avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais), conforme o Auto de Avaliação Indireta à fl. 37-IP, o que não pode ser considerado valor ínfimo, em um país em que o salário-mínimo vigente no período era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

O reconhecimento da atenuante confissão espontânea, a fixação da pena aquém do mínimo viola preceito a ordem legal no tocante à finalidade da pena, que se circunscreve entre o mínimo e o máximo, sendo
esta
a orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
É inviável o afastamento da causa de aumento de pena relativa à prática do crime de furto durante o repouso noturno quando existe prova apta a justificar tal incremento.

(
STJ
N.U 0013133-56.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021,
Publicado
no DJE 17/12/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, INEXISTÊNCIA DE CONFIANÇA EM RAZÃO DA PRESENÇA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA E REDUÇÃO DAS PENAS – VALOR SUBTRAÍDO CORRESPONDENTE À MAIS DE 40% DO SALÁRIO
MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - ABUSO DE CONFIANÇA DECORRENTE DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA PERPETRADA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ABUSO DE CONFIANÇA – VÍNCULO EMPREGATÍCIO – EXISTÊNCIA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NÃO CONDUZ AO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL -
ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDAS NA SENTENÇA - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PREEXISTÊNCIA DE ATENUANTES NÃO PODE CONDUZIR A REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF
- ARREPENDIMENTO POSTERIOR - INTEGRAL REPARAÇÃO DO DANO OU A RESTITUIÇÃO VOLUNTÁRIA DA COISA ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA NÃO COMPROVADOS - REDUÇÃO DA PENA IMPERTINENTE - ACÓRDÃO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

“A aplicação do princípio da insignificância tem sido rechaçada, como regra, no crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, tendo em vista que tal circunstância denota maior ofensividade e reprovabilidade da conduta.” (STJ,
AgRg
no
AREsp
697529/MG)

O c. STJ já decidiu que “a lesão jurídica provocada não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 40% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos” (
AgRg
no
AREsp
1099050/SP).

“A presença de câmeras de segurança, por si só, não afasta a confiança depositada nos empregados, mormente quando não impede a consumação do furto e nem são monitoradas constantemente, só existindo para verificação posterior de alguma eventualidade” (TJDFT, AP no 0019131-30.2016.8.07.0001).

A preexistência de atenuante não pode “conduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231)
.

O c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema [circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal] e reafirmou jurisprudência no julgamento do RE no 597270 QO-RG.

Se não comprovada a integral reparação do dano ou a restituição voluntária da coisa até o recebimento da denúncia (CP, art. 16), a redução da pena por arrependimento posterior afigura-se impertinente (STJ,
AgRg
no
REsp
1320325 PA).

(N.U 0012867-18.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021,
Publicado
no DJE 15/04/2021)
.
Destacamos

Sobreleva-se registrar, ai
nda, nessa senda, que malgrado a
apelante tenha aduzido que referido postulado sumular
não é vinculante
,
é fato que
o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do RE n. 597.270, relatado pelo ministro Cezar
Peluzo
, reconheceu a
repercussão geral
do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

AÇÃO PENAL.
Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STF – RE 597270 QO-RG

– Relator: Ministro Cezar
Peluzo
– Julgamento: 26/03/2009 – Publicação: 05/06/2009).
Destacamos

Logo, deve ser mantida a pena
da
apelante, fixada no mínimo legal de
2
(
dois
) ano
s
de reclusão

e
1
0 (
dez
) dias-multa
, diante da incidência
da
Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso, em
sintonia
com
o parecer da cúpula ministerial,
nego
provimento
ao recurso
de
Elaine Cristina Gomes
, mantendo

incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022